Tribunal: TJDFT
Processo: 0723517-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INVENTÁRIO. HERDEIROS MENORES. ART. 48 DO CPC E ART, 147, I, ECA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. PROPOSITURA EM FORO ALEATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE MINISTÉRIO PÚBLICO ALEGAR INCOMPETÊNCIA. FISCAL DA LEI. DOMICÍLIO DOS PAIS OU RESPONSÁVEL. COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.
1. A competência para processamento do inventário é territorial, consequentemente, de natureza relativa, possibilitando o ajuizamento em foro diverso daquele previsto no artigo 48 do CPC. Portanto, consoante disposto na Súmula 33/STJ, como regra, não pode ser declinada de ofício.
2. Caso figurem menores de idade como herdeiros, no polo ativo da demanda, a competência prevista no art. 147 do Estatuto da Criança e do Adolescente prevalece sobre a regra geral prevista no art. 48 do CPC, por se tratar de norma específica e que busca a proteção ao melhor interesse dos menores.
3. A escolha de foro em desconformidade com os limites estabelecidos em lei afronta o princípio do juiz natural (art. 5o, LIII, da CF), que, por ser matéria de interesse público, é passível de ser declarada de ofício pelo juiz, ainda que se trate de competência relativa.
4. O Ministério Público tem legitimidade para alegar a incompetência relativa do Juízo nas causas em que atuar, seja como parte, seja como fiscal da lei, nos termos do art. 65, parágrafo único, do CPC.
5. Conflito de competência rejeitado. Declarado competente o Juízo suscitante.